Tribunal: TJES
Processo: 5019097-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019097-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ELIANA MARIA MORAIS SILVA BORTOLINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019097-94.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDO:
ELIANA MARIA MORAIS SILVA BORTOLINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO COMPLETA AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO ERRADA PASSADA A CONSUMIDORA. A CONSUMIDORA PASSOU HORAS SEM SABER A LOCALIZAÇÃO DO CARRO E DA POSSIBILIDADE DE CONSERTO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO VALOR A SER UTILIZADO COM CARRO RESERVA. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação ajuizada por ELIANA MARIA MORAIS SILVA BORTOLINI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em síntese, a demandante alega que em julho de 2022, enquanto retornava das férias em Itacaré-BA com a família, seu veículo apresentou uma pane no sistema de resfriamento do motor, por isso, por volta de 11h40min acionou sua seguradora para guinchar o veículo até uma oficina credenciada e um táxi para que ela e sua família pudessem ir até o local. O táxi chegou depois de quarenta minutos e o guincho somente às 14h30min.

Ato contínuo, afirma que eles chegaram na oficina indicada pela seguradora por volta das 15h20, porém o guincho não estava no local. A consumidora diz que ligou duas vezes nesse meio tempo, enquanto aguardavam a chegada do veículo, e a funcionária apenas informava que o guincho estava chegando. Então, ao perguntar para os funcionários se aquela oficina era o local correto, foi informada que aquela oficina não era mais credenciada pela Porto Seguro, mas que havia outra na localidade que era.

Em vista disso se deslocaram para a outra oficina, porém também foi informada pelos funcionários que o local tampouco era credenciado. Novamente, a autora ligou para a seguradora, passando para atendente o que lhe foi informado e esta disse que iria conferir o que estava acontecendo e retornaria a chamada. Às 17 horas, sem retorno da seguradora e sem o automóvel, a requerente ligou mais uma vez para a empresa e de novo, não obteve nenhuma informação. A autora diz que ela e sua família passaram todo esse tempo sem almoçar e sem seus pertences, que ficaram no porta-malas do veículo.

Por fim, após ambas as oficinas fecharem, depois das 18h, a autora ligou para a seguradora informando que iria até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, em razão do sumiço de seu carro. Então, finalmente, uma atendente localizou seu veículo e informou que ele foi levado para o pátio do guincho em um bairro próximo e que iria pernoitar no local, já que as oficinas estavam fechadas.

Diante disso, a consumidora solicitou um hotel para pernoitar e o endereço da base do guincho, pois precisava buscar seus pertences. A seguradora só passou o endereço do local e informou que o veículo chegaria lá depois das 18h30min. Na base do guincho, foi informada que o caminhão estava em outra ocorrência, numa cidade a cem quilômetros do local e só retornaria depois das 20h30min. Nesse meio tempo, o taxista foi informado que já havia esgotado seu tempo de disponibilidade pela seguradora e que essa informara que não se responsabilizaria pelo seu pagamento a partir dali.

Então o guincho chegou ao local, depois das 20h40min, e o motorista informou que a demora se deu, porque a seguradora não sabia para qual oficina enviar o veículo. Assim, a demandante ligou para a seguradora e pediu que o veículo fosse levado à primeira oficina que foram logo que essa abrisse, para que o carro pudesse ser consertado, já que ela fecharia ao meio dia por ser sábado. Depois de todo esse dia, a autora e sua família somente chegaram ao hotel às 22h.

No dia seguinte, o mecânico informou que o conserto do veículo seria R$900,00 e que ele só ficaria pronto na segunda. Devido ao fato de possuir uma cirurgia marcada para segunda e das aulas de suas filhas, a autora pediu à seguradora que o carro fosse guinchado até Cariacica/ES e um carro reserva para que eles retornassem. O atendente informou que só poderia disponibilizar o carro reserva com o orçamento da oficina que consertaria o carro, o que a autora não possuía, pois esse seria reparado em sua cidade. Por fim, após muitas horas e ligações, a seguradora cedeu e informou que a única locadora aberta era na cidade de Ilhéus/BA e que não cobria o valor integral do táxi até o local. Sem outra opção, a consumidora concordou e informou que precisava de um táxi maior, pela quantidade de passageiros e bagagens e foi acordado que o guincho buscaria o carro na oficina às 11h30 e o táxi buscaria a família no hotel às 15h30.

Ocorre que, o guincho só chegou na oficina às 14h e o motorista informou que ele só seria enviado para o Espírito Santo na segunda. Ainda, o táxi enviado pela seguradora não comportava a família toda e suas bagagens e, novamente, a seguradora informou que não existia táxi disponível na localidade com as características necessárias e que a segurada deveria arcar com um segundo veículo.

Por fim, ela e sua família chegaram na locadora por volta das 17h, quando foi informada que para devolver o carro reserva no Espírito Santo seria cobrado um valor de R$1.200,00. A autora se viu obrigada a aceitar a condição para que conseguisse retornar a tempo para casa. Por último, o automóvel da autora foi entregue em sua casa na terça-feira pela manhã.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, que não houve falha na prestação de serviço, que a seguradora fez tudo o que estava ao seu alcance e que foi uma escolha da autora levar seu veículo para uma referenciada pela seguradora. Ademais, alega que a autora estava ciente de que a quilometragem coberta pelo seu seguro era limitada e que a devolução do carro reserva não poderia ser interestadual. Por fim, defende a inexistência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a seguradora requerida ao pagamento à autora da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data, bem como ao pagamento do valor de R$1.290,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4748067, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a seguradora fez tudo o que estava ao seu alcance e que foi uma escolha da autora levar seu veículo para uma referenciada pela seguradora. Ademais, alega que a autora estava ciente de que a quilometragem coberta pelo seu seguro era limitada e que a devolução do carro reserva não poderia ser interestadual. Por fim, defende a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Em se tratando de uma relação típica consumerista, a responsabilidade do recorrente é objetiva, diante do que prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

Nesse sentido, é evidente diante dos fatos narrados pela autora e corroborados pela recorrente, que todos os transtornos decorreram da falha da seguradora em levar o veículo para a oficina correta. No presente caso, era dever da seguradora informar que não possuía oficina credenciada para consertar o veículo. De modo diverso, essa omitiu o fato até que se tornou impossível o reparo no dia do fato, ou ao menos, o conhecimento de qual era o defeito do veículo e o tempo que levaria o conserto para que a consumidora pudesse decidir como proceder. Portanto, bastava a seguradora desde o começo ter informado a recorrida da inexistência de oficina credenciada e todos os transtornos seriam evitados, ou ao menos, minorados.

Nesse caso, restou evidente a falha por parte da recorrente com o dever de informar à autora sobre os serviços prestados. Conforme provas colacionadas nos autos, é possível vislumbrar a violação do dever de informação previsto no artigo 6, III do Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, resta claro o dever de indenizar diante de todos os transtornos enfrentados, que vão além do mero dissabor.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual o que resultou no bloqueio do cartão de crédito e na inscrição do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$8.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Por fim, entendo que a sentença deve ser reformada somente em relação ao valor pago pela devolução do veículo. Conforme consta na apólice de ID. 4748060, o seguro da autora no caso de caso reserva possui o código 26A, em atenção ao que dispõe o contrato de ID. 4748061,
a autora tem direito até R$630,00 total para gastar com o carro reserva
, não havendo cláusula de limitação de devolução entre estados.

Nesse sentido, observando o disposto na nota fiscal de ID. 4748048, observando que do total de R$1.290,24 a seguradora cobriu apenas R$188,16, ela deverá ressarcir a diferença do que foi coberto e o total previsto em contrato, R$630,00, totalizando R$441,84.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, alterando a sentença somente em relação ao valor a ser pago a título de dano material, qual seja R$441,84, a ser atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Mantenho incólume os demais dispositivos da sentença, incluindo o dano moral arbitrado.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)